Tribunal: TCU
Processo: 031.819/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 15051/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legal para fins de registro o ato de admissão de pessoal relacionado no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 031.819/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Marinei Augusto Simões (CPF XXX.704.205-XX); Matheus Bichara de Assumpção (CPF XXX.123.431-XX); Nilson Sangy Junior (CPF XXX.179.776-XX); Roberto Santos Costa (CPF XXX.388.937-XX) e Rodrigo Maltez Gonzalez Domingues (CPF XXX.373.047-XX). 1.2. Entidade: Departamento de Polícia Federal - DPF. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.